Tribunal: TJDFT
Processo: 0738743-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738743-73.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BR TOWERS SPE1 S.A., AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERTAS DESPACHO Esclareça a recorrente AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA (incorporadora BR TOWERS SPE1 S.A.) se persiste o interesse recursal, diante da manifestação de ID 17848382, postulando o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024